Tribunal: TJDFT
Processo: 0709916-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESTÍGIO AO RITO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei n. 14.181/2021, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência destinado à suspensão da exigibilidade dos contratos, determinando a remessa dos autos ao CEJUSC para a realização de audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das dívidas antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, à luz da Lei n. 14.181/2021 e dos requisitos do art. 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.181/2021 instituiu rito próprio para o tratamento do superendividamento, priorizando, em sua fase inicial, a solução consensual mediante audiência de conciliação com todos os credores.
4. A suspensão ou limitação imediata da exigibilidade das dívidas, antes do contraditório e da tentativa de composição, não encontra amparo no diploma legal e implicaria interferência prematura em contratos validamente pactuados.
5. A instauração do processo por superendividamento, com possibilidade de revisão e repactuação compulsória das dívidas, possui caráter subsidiário, condicionada à frustração da conciliação, nos termos do art. 104-B do CDC.
6. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito em juízo de cognição sumária, correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A Lei n. 14.181/2021 não autoriza a suspensão imediata da exigibilidade das dívidas antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento exige a observância do rito legal e a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1603384, AI n. 0703786-73.2022.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 2/8/2022, DJE 22/8/2022; TJDFT, Acórdão n. 1957797, AI n. 0744635-19.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 22/1/2025, DJE 5/2/2025.